Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-86.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021300-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 831.566.071-34 (AGRAVANTE), CLAYTON FERREIRA DAL POZZO - CPF: 278.351.728-01 (AGRAVADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PARA EX-COMPANHEIRA
– DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS NO MONTANTE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA 136,37% DO SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO - ART. 1.694, DO CC - AGRAVO DESPROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil).

A fixação de alimentos a serem pagos pelo cônjuge ou companheiro não tem lastro no dever de sustento, conforme relação parental, mas na mútua assistência, que ultrapassa o rompimento do vínculo conjugal, quando há fundada necessidade de quem os pleiteia, demonstrada a impossibilidade de manter-se.

Contudo, no caso dos autos, mostra-se precipitado, nessa fase inicial, arbitrar alimentos em favor da mulher no montante pretendido.
Isso porque não há nos autos a comprovação do valor dos rendimentos exatos do requerido/agravado.

Deve-se ter em conta que a capacidade financeira do agravado é aferida de forma unilateral, fato esse que não permite, ao menos neste instante, majoração no patamar postulado, sob pena de impor obrigação superior as forças do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAQUEL DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos para Ex-Companheira nº. 1013981-38.2021.8.11.0042, em que figura como parte contrária CLAYTON FERREIRA DAL POZZO, que arbitrou os alimentos provisórios mensais no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente em favor da autora pelo período de 09 (nove) meses, contados a partir da citação do réu.

Em suas razões, sustenta a agravante que o deferimento parcial de alimentos ao cônjuge traz “sentimento de injustiça”, pois por 03 (três) meses vivenciou inúmeras agressões que resultaram na interrupção da sua gestação gemelar e no seu afastamento das atividades laborais.

Afirma que viveu estritamente sendo restringida de sua liberdade e, com o fim da convivência, está experimentando sérias privações materiais, pois, não possui condições de prover seu sustento.

Assevera que a situação financeira do agravado é estável e privilegiada, pois é professor e possui rendimento mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possuindo capacidade de prestar os alimentos pleiteados.

Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal a fim de se fixar os alimentos no importe de 136,37% (cento e trinta e seis vírgula trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

No mérito, pugna seja provido o recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal antecipada.

O pedido de liminar vindicado foi indeferido (ID 111696967).

Contraminuta da parte agravada (ID 118235983).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID 119894459).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos para Ex-Companheira, ajuizada por RAQUEL DOS SANTOS DOMINGUES em face CLAYTON FERREIRA DAL POZZO, aduzindo que começaram a viver em união estável no dia 28/04/2021 e mantiveram o relacionamento amoroso por 03 (três) meses, e que estava gestante de 07 (sete) semanas, sendo a gestação gemelar.

Relatou que no dia 19/07/2021, recebeu um áudio da Sra. Eva, ex-namorada do requerido, e que no momento em que a requerente escutava o áudio, o requerido começou a agredi-la, tendo sido arremessada no chão diversas vezes, levado socos e chutes na barriga, e que tentou sair de perto do requerido para ver se as agressões cessavam, mas o requerido a levou para o ateliê e jogou-a contra a estante.

Procurou atendimento no Hospital São Mateus e, após os exames, constatou-se a interrupção da gestação gemelar de 07 (sete) semanas.

Relatou que, três dias após perder os bebês, sem motivo algum, o requerido começou a agredi-la novamente, com socos e chutes na barriga, tendo sido socorrida por policiais.

Afirma que, em razão de tudo que sofreu, encontra-se completamente abalada, ansiosa, depressiva, não consegue sair de casa para comprar seus materiais para trabalhar, não consegue trabalhar, sente medo de ficar no apartamento, teme que o requerido consiga a liberdade e vá a sua procura para se vingar.

Assim, ajuizou a ação, na qual requereu, em sede de tutela de urgência, a fixação dos alimentos provisórios no importe de 136,37%
(cento e trinta e seis vírgula trinta e sete por cento)
do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu em parte a tutela e arbitrou alimentos provisórios mensais no importe de 50% do salário mínimo vigente em favor da autora pelo período de 09 (nove) meses, contados a partir da citação do réu, importe este que deverá ser depositado pelo requerido na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada, para que sejam fixados os alimentos no importe de 136,37% (cento e trinta e seis vírgula trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Consabido que, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Além disso, sua fixação deve sempre observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

Sobre o tema, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.694 do CCB). 2. Caso concreto em que a ex-mulher demonstrou a sua efetiva necessidade pelos alimentos reclamados, comprovando a ausência de condições para prover a própria subsistência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081609133, 8ª Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/08/2019)

Sabe-se, ainda, que não é incomum um dos cônjuges abrir mão da carreira profissional para cuidar dos filhos e dedicar-se às tarefas domésticas, enquanto o outro busca elevada qualificação profissional.

Frise-se que a fixação de alimentos a serem pagos pelo cônjuge ou companheiro não tem lastro no dever de sustento, conforme relação parental, mas na mútua assistência, que ultrapassa o rompimento do vínculo conjugal, quando há fundada necessidade de quem os pleiteia, demonstrada a impossibilidade de manter-se.

Por sua vez, o artigo 1.695 do Código Civil de 2002 é claro ao dispor sobre a obrigação de prestar alimentos, enquanto o artigo 1.694, §1º, do mesmo diploma legal, fornece ao julgador os parâmetros para fixação da verba alimentar adequada:

“Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Assim, a fixação de alimentos se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.

Anota-se, por oportuno, que não se dispõe de uma fórmula precisa para fixação dos alimentos, refletindo o art. 1694, §1º, do CC/02 apenas um parâmetro para que não sejam quantificados em valor irrisório, inadequado ou tampouco em valor excessivo.

Contudo, no caso dos autos, entendo precipitada, nessa fase de cognição sumária, arbitrar alimentos em favor da mulher no montante pretendido.

Isso porque não há nos autos a comprovação do valor dos rendimentos exatos do requerido/agravado.

Deve-se ter em conta que a capacidade financeira do agravado é aferida de forma unilateral, fato esse que não permite, ao menos neste instante, majoração no patamar postulado, sob pena de impor obrigação superior as forças do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - DIVÓRICIO C/C ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA. 1 - Entre cônjuges separados de fato a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de caráter assistencial, sendo devida quando um dos esposos não possuir condições de autossustento. 2 - Diante da ausência de comprovação da capacidade do alimentante e da necessidade da alimentada, não se mostra possível neste momento processual, majorar os alimentos já fixados.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.129991-2/001, Relator: Des. Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0022)

De outro lado, sem comprovação dos rendimentos do agravado, torna-se prudente manter o valor fixado pela decisão agravada, assegurando assim os gastos essenciais da agravante.

Importante ponderar que a manutenção aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual da parte agravada.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022